Tribunal: STF
Processo: RHC 57789
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
JÚRI. IMPEDIMENTO DE JURADO QUE PARTICIPOU DE JULGAMENTO DE
CO-RÉU. QUANDO INOCORRE NULIDADE. NÃO SE DECRETA A NULIDADE DO
JULGAMENTO SE A PARTICIPAÇÃO DO JURADO IMPEDIDO SE MOSTRA
DESINFLUENTE NO RESULTADO DA VOTAÇÃO. INVOCAÇÃO DOS ARTS. 563 E
566 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.